Tribunal: TJDFT
Processo: 0702893-11.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. NÃO ADMISSÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUTOMÓVEL E MOTOCICLETA. LAUDO DA POLÍCIA CIVIL. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO CARRO. EVENTO QUE RESULTOU EM AMPUTAÇÃO DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO DO CONDUTOR DA MOTOCICLETA. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. CONFIGURAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. CONFIGURAÇÃO. Nos termos do artigo 435, caput e inciso I, do Código de Processo Civil, a parte somente pode juntar aos autos documentos novos, para comprovação de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos produzidos nos autos, admitindo-se, também, a juntada posterior de documentos formados após a inicial, quando comprovado que se encontrava impossibilitada de fazê-lo. Hipótese em que a prova dos autos, em especial, o exame de local de acidente de tráfego com vítima, emitido pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal, revela que a causa determinante do acidente foi a conduta imprudente da condutora do automóvel, que desrespeitou a prioridade da motocicleta na via. Evidenciada a culpa da ré, esta deve indenizar os danos morais e estéticos suportados pelo autor, considerando que, em decorrência do evento danoso, ele sofreu a amputação traumática de membro inferior esquerdo (pé), circunstância que gera evidente abalo psicológico, destoante do mero dissabor cotidiano, e, ainda, resulta em danos estéticos para o resto de sua vida. Caracteriza-se a litigância de má-fé, quando a parte altera a verdade dos fatos, afastando-se dos deveres de lealdade e veracidade, sendo, por essa razão, aplicável a multa prevista no artigo 81, do Código de Processo Civil.